Tribunal: TJDFT
Processo: 0721607-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMINAR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
2. Não há omissão no julgado que destaca a necessidade de dilação probatória para a demonstração do direito alegado, inviabilizando, ainda, análise para eventual concessão de tutela de urgência.
3. Recurso não provido.